Tribunal: TJMT
Processo: 0006607-09.2012.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006607-09.2012.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (EMBARGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - CPF: 250.672.008-12 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), IVONE LEMANSKI - CPF: 930.422.211-72 (APELADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS LEMANSKI - CPF: 060.446.899-72 (EMBARGANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA CENEDESE - CPF: 767.670.601-78 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS LEMANSKI - CPF: 060.446.899-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS LEMANSKI (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA CENEDESE - CPF: 767.670.601-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIANA APARECIDA CENEDESE - CPF: 025.540.589-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO INTERNO POR ERRO GROSSEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo interno, por manifesta inadmissibilidade decorrente de erro grosseiro. Os embargantes alegam omissão quanto à análise da nulidade processual por ausência de intimação pessoal da inventariante para ciência da decisão de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de enfrentamento, no acórdão que não conheceu do agravo interno, da suposta nulidade decorrente de intimação realizada em nome de pessoa diversa da inventariante configura omissão relevante a ser sanada por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegada omissão não se verifica, uma vez que a decisão embargada apreciou exclusivamente a admissibilidade do agravo interno, tendo por escopo apenas o reconhecimento da manifesta inadmissibilidade por erro grosseiro.

A controvérsia relativa à nulidade por ausência de intimação da inventariante foi oportunamente examinada no acórdão que julgou a apelação, sendo incabível a rediscussão da matéria nesta fase.

A pretensão recursal não se amolda aos limites legais dos embargos de declaração, por veicular inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vícios formais no julgado.

Demonstrada a tempestividade dos embargos, afastando-se a preliminar de inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O acórdão que analisa apenas a admissibilidade de recurso não está obrigado a reexaminar questões de fundo já decididas. 2. A alegação de nulidade processual deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão. 3. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, é incabível a oposição de embargos de declaração com fins infringentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, §1º, I; 85, IV; 1.022; 1.023.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Espólio de Antonio Carlos Lemanski e outros contra o acórdão que não conheceu do agravo interno, dada a sua manifesta inadmissibilidade por erro grosseiro.

Os embargantes sustentam a existência de omissão relevante no acórdão embargado, sob o argumento de que não teria sido apreciada a alegação de nulidade processual, decorrente da ausência de intimação pessoal da inventariante Carla Cristina Cenedese, o que, segundo alegam, comprometeria a regularidade do processo e a validade do julgamento do recurso de apelação.

Afirmam que a referida omissão inviabiliza o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, notadamente quanto à ciência da intimação e à oportunidade de manifestação nos autos. Postulam, com isso, o acolhimento dos embargos para suprir o vício apontado, com efeitos modificativos, a fim de que o colegiado examine a nulidade arguida.

Em contrarrazões, a embargada pugna pelo não conhecimento dos embargos, por serem intempestivos, sustentando que o recurso de agravo interno foi manifestamente incabível e não interrompeu o prazo legal para oposição de embargos de declaração ao acórdão da apelação. Aduz, ainda, que não houve omissão no julgado, de modo que requer a rejeição dos embargos de declaração (id 303299892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia limita-se à verificação da existência de eventual omissão no acórdão que não conheceu do agravo interno interposto
dada a sua manifesta inadmissibilidade por erro grosseiro
.

A embargada sustenta, em contrarrazões, que os embargos de declaração seriam intempestivos, uma vez que o agravo interno manejado contra o acórdão seria manifestamente incabível e, portanto, incapaz de suspender ou interromper o prazo legal para oposição do presente recurso.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento. Conforme se extrai dos autos, o acórdão foi publicado em 22/07/2025, tendo os embargos sido protocolados em 28/07/2025, ou seja, dentro do prazo legal de cinco dias úteis previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Dessa forma, resta demonstrada a tempestividade do recurso.

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.

A embargante alega que não foi devidamente intimada para manifestação nos autos, o que teria comprometido seu direito de defesa e acarretado nulidade da decisão, mas que esse ponto não foi enfrentado pelo acórdão embargado. Sustenta que a intimação foi recebida por pessoa diversa da inventariante, razão pela qual o prazo processual não teria fluído validamente, e requer seja sanada a omissão com a consequente reabertura de prazo para manifestação.

Ocorre que não se verifica qualquer omissão a ser suprida. O acórdão embargado apreciou adequadamente os requisitos de admissibilidade do agravo interno, limitando-se ao reconhecimento de sua manifesta inadmissibilidade, sem necessidade de reapreciação de questões de fundo. A ausência de manifestação sobre o alegado vício de intimação, não configura omissão, pois a matéria foi oportunamente decidida no acórdão que deu provimento a apelação, para, com fundamento no art. 76, § 1º, I, c/c art. 485, IV, ambos do CPC, reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, diante da ausência de regularização da representação processual do Espólio de Antônio Carlos Lemanski, o que inviabiliza a constituição válida da relação jurídica processual, sendo a posterior insurgência processualmente preclusa.

A decisão embargada, ao não conhecer do recurso, limitou-se ao exame de sua admissibilidade formal, sem ingressar no mérito da questão apontada.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025